Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LITISCONSORTE EXCLUÍDO. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. ART. 783, CPC. ART. 28, CAPUT, LEI No 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE CARÊNCIA. LICITUDE. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. NÃO COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, CAPUT, MP No 2170-36/2001. SÚMULA No 539, STJ. TEMAS No 246 E 247, STJ. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PARCELAS VINCENDAS. MULTA MORATÓRIA. SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a interposição de apelação por litisconsorte que foi anteriormente excluído do feito por decisão transitada em julgado. Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada de ofício e acolhida.
2. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, segundo o art. 932, III, Código de Processo Civil. Preliminar de ausência de impugnação específica parcialmente acolhida.
3. O art. 783 do Código de Processo Civil determina que a execução deve se fundar em título de obrigação líquida, certa e exigível, enquanto o art. 28, caput da Lei no 10.931/2004 prevê que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível.
3.1. Constatando-se que a cédula de crédito de bancário indica com clareza o valor total da dívida, a taxa de juros contratada, o prazo total da operação, a taxa de juros mensal e anual, a data de vencimento da primeira e última parcelas, o custo efetivo total da operação e os encargos de inadimplência, resta clara a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
3.2. O fato de o devedor impugnar determinadas cláusulas contratuais e alegar excesso de execução não infirma a certeza, liquidez ou exigibilidade do título ou a validade de obrigação, tratando-se de questões referentes ao mérito da relação contratual.
4. É lícita a cobrança de juros remuneratórios durante o período de carência entre a liberação do valor contratado e o pagamento da primeira parcela. Precedentes.
5. Não encontra amparo a alegação de duplicidade de cobrança de encargos acessórios se inexiste qualquer elemento na cédula de crédito bancário que indique que estes já estariam incluídos no valor principal da dívida.
6. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
6.1. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
6.2. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
6.3. No caso, há expressa previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de modo que é cabível a capitalização mensal da taxa de juros, inclusive no período de inadimplência.
7. Havendo previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de uma das parcelas, a multa moratória incide sobre o valor total do saldo devedor, incluindo as parcelas vincendas. Precedentes.
8. No caso, não foi verificada nenhuma irregularidade na relação contratual, de modo que não há que se falar em excesso de execução, descaracterização da mora ou repetição do indébito.
9. Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada de ofício e acolhida. Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.